Tribunal: STF
Processo: ARE 1417132
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO NACIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. ARTS. 5º, INC. LV, DA CRFB. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA RG Nº 660.  ART. 5º, INC. XXXVI, DA CRFB. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, manejado com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República e em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:



    “PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO (PSTU). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. ANÁLISE DA CONTABILIDADE APRESENTADA PELAS LEGENDAS PARTIDÁRIAS E CONSUBSTANCIADA NA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. LIMITES DO PROCEDIMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXAME DA FORMALIDADE DAS CONTAS PERMITE AFERIR A REGULARIDADE DAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS. RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO DAS CONTAS AO OBJETO CONHECIDO E AFERIDO NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS VINCULANTES DA DECISÃO PROFERIDA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM RELAÇÃO A EVENTUAIS CONDUTAS ILÍCITAS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS RAMOS DO PODER JUDICIÁRIO. ANÁLISE DE IRREGULARIDADES NOS TERMOS DA RES.-TSE Nº 23.464/2015, CONFORME DETERMINAÇÃO DO ART. 66, CAPUT, DA RES.-TSE Nº 23.604/2019. PARECER CONCLUSIVO. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. PRECLUSÃO. ART. 36, §§ 10 E 11, DA RES.-TSE Nº 23.604/2019. DESPESAS SEM APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. DESPESAS EM DUPLICIDADE. AUSÊNCIA DE REPASSE DE RECURSOS ÀS DEMAIS ESFERAS PARTIDÁRIAS. REEMBOLSO DE PASSAGENS SEM COMPROVAÇÃO DA FINALIDADE PARTIDÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, SERVIÇOS GRÁFICOS, SERVIÇOS DE TRANSPORTE E POSTAIS, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. DESPESA COM ALUGUEL SEM APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. SERVIÇOS CONTÁBEIS SEM DOCUMENTOS FISCAIS. DESPESAS COM JUROS E MULTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS E OUTRAS DESPESAS. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE QUANTO AOS GASTOS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ARTS. 13 E 14 DA RES.-TSE Nº 23.464/2015. ANÁLISE DA CONTABILIDADE DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA O EXERCÍCIO DE 2016. INFLEXÃO JURISPRUDENCIAL. TESE FIXADA NO JULGAMENTO DA QUESTÃO DE ORDEM NA PC Nº 192-65/DF. APLICABILIDADE A PARTIR DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. PERCENTUAL MÍNIMO DE 5%. ART. 44, V, DA LEI DOS PARTIDOS POLÍTICOS. PROGRAMAS DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. CUMPRIMENTO PARCIAL. ART. 55-A DA LEI Nº 9.096/1995. INAPLICABILIDADE. DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA CAMPANHAS FEMININAS. NÃO COMPROVAÇÃO. DESAPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR DE R$ 1.396.572,18 (UM MILHÃO TREZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS) AO ERÁRIO E DE TRANSFERÊNCIA PARA CONTA ESPECÍFICA, DESTINADA À MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ATINENTES A PROGRAMAS DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DA MULHER, DO VALOR DE R$ 85.260,44 (OITENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), ALÉM DE MULTA DE R$ 139.657,21 (CENTO E TRINTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS). 



    1. A fiscalização exercida por esta Justiça Especializada sobre as prestações de contas adere ao campo restrito de sua competência e deve atestar se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, os dispêndios e os recursos aplicados nas campanhas eleitorais, conforme o art. 34, caput, da Lei dos Partidos Políticos. Disso se extrai que a fiscalização das contas apresentadas pelas legendas políticas à Justiça Eleitoral ocorre sobre os limites da documentação contida nos autos. 



    2. Em razão dos limites da competência funcional da Justiça Eleitoral e da via estreita dos processos de prestação de contas, que impõem a aderência da análise da documentação apresentada pela legenda partidária, eventual aprovação das prestações de contas não tem o condão de chancelar movimentações de recursos financeiros estranhas à contabilidade aqui examinada. 



    3. A revogação da Res.-TSE nº 23.464/2015 não impede que seus dispositivos sejam utilizados na análise das impropriedades e das irregularidades encontradas nas prestações de contas relativas à arrecadação e à aplicação de recursos na campanha eleitoral de 2016. 



    4. É irregular o recebimento de recurso cuja origem não está demonstrada na prestação de contas (RONI), nos termos do art. 13 da Res.-TSE nº 23.464/2015, que, por força do art. 14 desse mesmo ato normativo, implica recolhimento da quantia irregular ao Tesouro Nacional. 



    5. A ausência de apresentação dos documentos devidos ou da nota fiscal, bem como a não comprovação da efetiva prestação dos serviços, nos termos do art. 18, § 1º, II, da Res.-TSE nº 23.464/2015, maculam a regularidade dos gastos efetivados. 



    6. Quanto às contas da Fundação José Luiz e Rosa Sundermann, foi firmada compreensão por este Tribunal Superior no sentido de que não compete a esta Justiça Especializada o exame das contas das fundações partidárias. 



    7. Nesse passo, reconheceu-se a desnecessidade da juntada da documentação financeira da fundação partidária vinculada à agremiação, como previa a Res.-TSE nº 23.428/2014, em seu art. 2º, superada, assim, a irregularidade apontada no parecer ministerial. 



    8. No julgamento da Questão de Ordem na PC nº 192-65/DF (Rel. designado Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 16.9.2021), o TSE fixou a seguinte tese, relativa ao julgamento das contas das fundações partidárias, que valerá a partir do exercício financeiro de 2021: a Justiça Eleitoral é competente para processar e julgar as contas anuais das fundações vinculadas aos partidos políticos envolvendo a aplicação de verbas do Fundo Partidário. 



    9. A ausência de repasse de recursos aos demais diretórios partidários é irregularidade grave e consiste no descumprimento dos arts. 17, I, da Constituição Federal e 44, I, da Lei dos Partidos Políticos. Precedentes. 



    10. A inobservância da aplicação mínima de 5% das verbas do Fundo Partidário na criação e manutenção de programas de incentivo da participação feminina na política caracteriza o descumprimento do comando normativo inserido no art. 44, inciso V, da Lei nº 9.096/1995 e impõe a sanção prevista no § 5º do mesmo artigo. 



    11. A aplicação da regra de exceção prevista no art. 55-A da Lei nº 9.096/1995, introduzida pela Lei nº 13.831/2019, depende de demonstração da utilização de recursos do fundo partidário distribuídos à grei, sob o signo do art. 44, inciso V, da mesma lei, que deixaram de ser utilizados no exercício financeiro em exame e foram, efetivamente, utilizados para promover candidaturas femininas no pleito de 2018. 



    12. O conjunto das irregularidades alcança o total de 43,44% do montante recebido pelo PSTU do fundo partidário, concretizando óbices ao exercício da função de fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral. Nesse cenário, revelam-se inaplicáveis os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e se impõe a desaprovação das contas. 



    13. Prestação de contas do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) – Nacional, referente ao exercício financeiro de 2016, desaprovada, impondo-se a obrigação de o partido político devolver ao Erário a quantia de R$ 1.396.572,18 (um milhão trezentos e noventa e seis mil, quinhentos e setenta e dois reais e dezoito centavos); multa de 10% do total das irregularidades, na forma do art. 37, caput, da Lei dos Partidos Políticos, equivalente a R$ 139.657,21 (cento e trinta e nove mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e um centavos); a transferência para conta específica, destinada à movimentação de recursos financeiros atinentes a programas de incentivo à participação política da mulher, do valor de R$ 85.260,44 (oitenta e cinco mil, duzentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos), sendo vedada sua aplicação para finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deverá ser aplicado dentro do exercício financeiro subsequente ao trânsito em julgado desta decisão, sob pena de acréscimo de 12,5% do valor previsto no art. 44, V, da Lei dos Partidos Políticos.” (e-doc. 148).



    2. Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração (e-doc. 152), os quais foram parcialmente acolhidos para, mantendo a desaprovação das contas, impor determinações, conforme se constata da leitura da ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO (PSTU). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA APENAS QUANTO À EC 117/2022. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RECÁLCULO DOS VALORES DE IRREGULARIDADES. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou erro material. 2. O vício que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é o intrínseco à decisão embargada, havido entre os fundamentos e a conclusão nela constantes, quando não guardam congruência lógica entre si, não havendo que se falar em omissão ou contradição a partir da comparação entre os fundamentos de arestos distintos. 3. A juntada de documento após o parecer conclusivo da unidade técnica que analisa contas partidárias somente é possível se se tratar de documento novo, nos termos do art. 435 do CPC, ou, sendo preexistente, o prestador de contas não teve a oportunidade de sobre ele se manifestar. A apresentação posterior de documentação fora das aludidas hipóteses é inadmitida devido à consumação da preclusão. 4. A inovação de tese recursal não ventilada anteriormente, somente apresentada nesta oportunidade, não pode ser apreciada, tendo em vista a consumação da preclusão. 5. Acolhe-se a omissão relativa à aplicação da Emenda Constitucional nº 117/2022. 6. Verifica-se erro material em relação aos cálculos dos gastos atinentes a serviços gráficos, de transporte e postais, bem como ao total das irregularidades detectadas, acerca dos quais se prestam esclarecimentos. 7. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, a fim de, mantida a desaprovação das contas do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) referentes ao exercício financeiro de 2016, determinar: (i) o recolhimento ao Erário do montante de R$ 1.211.802,18 (um milhão, duzentos e onze mil, oitocentos e dois reais e dezoito centavos), relativo à utilização irregular de recursos do Fundo Partidário no valor de R$ 894.725,84 (oitocentos e noventa e quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos) e de recursos de origem não identificada da quantia de R$ 317.076,34 (trezentos e dezessete mil, setenta e seis reais e trinta e quatro centavos); (ii) a fixação do valor de R$ 121.180,41 (cento e vinte e um mil, cento e oitenta reais e quarenta e um centavos) como equivalente à multa aplicada, de 10% do total das irregularidades, na forma do art. 37, caput, da Lei dos Partidos Políticos; e (iii) a transferência para conta específica, destinada à movimentação de recursos financeiros atinentes a programas de incentivo à participação política da mulher, do valor de R$ 85.260,44 (oitenta e cinco mil, duzentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos), sendo vedada sua aplicação para finalidade diversa, a ser aplicado nas eleições subsequentes, nos termos da EC 117/2022.” (e-doc. 162).



    3. Segundos embargos foram opostos (e-doc. 165), os quais foram acolhidos apenas para sanar erro material quanto ao percentual de irregularidades (e-doc. 172).



    4. Nas razões do recurso extraordinário, o ora agravante apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta, em síntese, violação ao art. 5º, incs. XXXVI (segurança jurídica) e LV (contraditório e ampla defesa), da CRFB. Afirma que houve efetivo prejuízo na medida em que foi obstado em exercer plenamente seu direito em ter suas razões e provas devidamente apreciadas, além de entendimentos diversos para situações semelhantes, em inquestionável desrespeito ao princípio da segurança jurídica (e-doc. 153, p. 7).



    5. Pede seja dado provimento ao recurso extraordinário para afastar as irregularidades reconhecidas pelo acórdão recorrido que desaprovou as contas da agremiação e, em relação à aplicação do instituto da preclusão, para a recepção e análise dos documentos inseridos com as alegações finais em novo julgamento.



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem mediante aplicação do Tema nº 660 da sistemática da Repercussão Geral, bem assim pela ausência de prequestionamento (e-doc. 174).  



    7. Interposto agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante afirma que “a jurisprudência deste Excelso STF é no sentido de que a simples interposição dos embargos de declaração já seria o bastante, pouco importando se suprida ou não a omissão.”(e-doc. 177, p. 11). No mais, reproduz as razões do recurso extraordinário.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. Após detida análise dos autos, com o cotejo entre as razões recursais apresentadas e a decisão de inadmissão recursal prolatada pelo Juízo a quo, verifica-se ser o caso de inadmissibilidade do presente agravo em recurso extraordinário, pelas razões que passo a expor.  



    9. Inicialmente, no tocante à alegada violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inc. LV, da CRFB) verifico que o Tribunal de origem aplicou o Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral e inadmitiu o recurso extraordinário.  



    10. Ocorre que, no julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 760.358/SE, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, o Plenário desta Corte assentou não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão na qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, in verbis:  



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.”



    (AI nº 760.358-QO/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 19/11/2009, p. 19/02/2010).  



    11. Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, a qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042, ambos do Código de Processo Civil, previu o “agravo interno” como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal, ou Turma Recursal de origem, que aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS 339 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INJURIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA CONSIGNADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.397.810-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 



    1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 



    2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie.



    4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.390.148-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 28/09/2022; grifos nossos).  



    12. No caso em análise, o agravante não interpôs, no Tribunal de origem, o agravo regimental previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tornando-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema  nº 660 do ementário da Repercussão Geral.



    13. No tocante às violações ao art. 5º, inc. XXXVI, da CRFB, por contradições na análise das despesas que se referem aos serviços advocatícios, a produção de vídeos e às receitas de origem não identificadas, muito embora tenham sido suscitadas nos primeiros embargos de declaração, constata-se que foram decididas com fundamento na interpretação das normas infraconstitucionais. Confira-se o seguinte trecho do acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração:



    “(...) I.6. Omissão da análise de argumentos das alegações finais quanto à rubrica do art. 44, inciso V, da Lei nº 9.096/1995, inclusive com a indicação de vídeos no Youtube que poderiam suprir a irregularidade. 



    No que tange à destinação de recursos para o fomento da participação feminina na política, a agremiação afirma ter observado o percentual mínimo de 5%, indicando, especificamente em relação aos vídeos produzidos, os links dos vídeos no Youtube que estariam vinculados com as despesas dessa natureza, sobre os quais, segundo alega, não teria havido manifestação desta Corte. 



    Todavia, inexiste a apontada omissão, porque, conforme consta no decisum fustigado, a despeito de a agremiação ter destinado o montante de R$ 174.890,25 (cento e setenta e quatro mil, oitocentos e noventa reais e vinte e cinco centavos) para a finalidade descrita no art. 44, V, da Lei nº 9.096/1995, não demonstrou a efetiva aplicação dos recursos nas despesas dessa natureza. 



    Consignou-se que o partido não apresentou documentação para suprir as despesas irregulares dessa rubrica, notadamente porque, consoante parecer técnico, no que concerne à produção de vídeos, não apresentou cópia do contrato de prestação de serviços, nem comprovação de direcionamento de gastos na divulgação, produção, criação e transmissão de conteúdos produzidos para a agremiação.



    (...)



    II. Contradições 



    II.1. No exame da irregularidade centrada nos honorários advocatícios em razão de decisões proferidas por este Tribunal Superior Eleitoral em outras prestações de contas da mesma grei: 



    Relativamente à irregularidade nas despesas com serviços advocatícios, faz alusão à decisão proferida nos autos da PC nº 415-95 e infere contradição que vulnera os princípios da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa, sustentando que deveriam ter sido determinadas diligências para detectar as aludidas despesas, tal como realizadas na apontada prestação de contas. 



    Assevera-se que o vício que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é o intrínseco à decisão embargada, havido entre os fundamentos e a conclusão nela constantes, quando não guardam congruência lógica entre si, não havendo que se falar em omissão ou contradição a partir da comparação entre os fundamentos de arestos distintos. 



    Nesse sentido é a jurisprudência iterativa desta Corte, confira-se: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 



    3. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte. Precedentes. 



    4. Embargos de declaração rejeitados. (ED-REspEl nº 0602726-21/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20.5.2022); 



    e 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO REGIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. CONTAS DESAPROVADAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. REPETIÇÃO DAS ALEGAÇÕES DO RECURSO ESPECIAL E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 28 DA SÚMULA DO TSE. EMBARGOS EM QUE SE ALEGA CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    [...] 3. A contradição apta a contestar os embargos de declaração é [...] aquela manifestada entre as premissas adotadas ou entre estas e a conclusão do acórdão hostilizado, a demonstrar proposições inconciliáveis entre si [...] (ED–AgR–REspe nº 74–64/CE, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgados em 1º.2.2018, DJe de 6.3.2018), situação não ocorrente na espécie. 



    4. Como é cediço, os embargos de declaração constituem modalidade recursal de integração e objetivam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, consoante estabelece o art. 275 do CE, com redação dada pelo art. 1.067 do CPC, não sendo meio adequado para veicular inconformismo do embargante com a decisão embargada, que lhe foi desfavorável, com notória pretensão de novo julgamento do feito. 5. Embargos de declaração rejeitados. (ED-AgR-REspEl nº 0600087-76/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 3.2.2022). 



    Desse modo, inexiste a apontada contradição quanto ao fundamento da decisão verberada que assentou a irregularidade na comprovação das despesas com serviços advocatícios, nos seguintes termos (ID 157373361): 



    Foram detectadas falhas na comprovação das despesas com honorários advocatícios, consultorias e assessorias jurídicas pagas à empresa Albiero Amaral Gomes Villela Sociedade de Advogados no valor de R$ 216.168,00 (duzentos e dezesseis mil e cento e sessenta e oito reais). 



    Trata-se de um pagamento no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e 12 pagamentos no valor de R$ 17.514,00 (dezessete mil, quinhentos e catorze reais). 



    Segundo a Asepa, o PSTU não apresentou contratos, relatórios, pareceres, relação dos processos em que o escritório atuou em favor da agremiação e demais atividades realizadas, a fim de evidenciar o vínculo dos serviços contratados com as atividades partidárias, em descumprimento ao art. 18 da Resolução-TSE nº 23.464/2015 (ID 44155488, p. 9). 



    Quanto à despesa no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), consta da nota fiscal que se trata de parecer sobre tarifa de transporte público. 



    No entanto, o partido não demonstrou qual a relação do serviço com a atividade partidária. A ausência da documentação comprobatória das despesas viola o art. 18, § 1º, I, da aludida resolução. 



    No ponto, a tentativa de apresentação de relatórios de serviços prestados junto com as alegações finais (ID nº 45850788, p. 23), não logra superar o óbice da preclusão, como já exposto. Desse modo, remanesce a irregularidade. 



    II.2. Quanto à utilização de fundamentação jurídica equivocada no tocante aos recursos de origem não identificada: 



    Quanto ao recebimento de recursos de origem não identificada, o embargante sustenta que deveria ter sido aplicada a regra constante no art. 34, § 6º, da Lei nº 9.096/1995, no entanto, verifica-se que essa alegação consiste em indevida inovação de tese recursal, não ventilada anteriormente em alegações finais e apresentada somente nesta oportunidade, não podendo ser apreciada, tendo em vista a consumação da preclusão. 



    Demais disso, também se operou a preclusão em relação aos documentos apresentados pela grei para fazer prova desses recursos, visto que somente foram juntados serodiamente no momento da apresentação das alegações finais.” (e-doc. 156, p. 7/8).



    14. Assim, somente a partir da reapreciação da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e provas constates dos autos, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.  Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. 



    II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna. 



    III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.339.402-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 09/11/2021; grifos nossos).



    “DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. MANEJO DE RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 181. PRESTAÇÃO DE CONTAS TARDIA. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DO CONTADOR. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA Nº 636/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O Plenário desta Suprema Corte, ao exame do RE 598.365/MG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 26.3.2010, concluiu pela ausência da repercussão geral das questões atinentes ao atendimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outras Cortes. Na espécie, o Tribunal Superior Eleitoral limitou-se a examinar os pressupostos de admissibilidade do recurso especial